Tribunal: TJDFT
Processo: 0735901-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0735901-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GLEISON ALEX ALVES RODRIGUES DESPACHO Intimem-se a parte agravante para que justifique seu interesse de agir nesta Corte, sob pena de não conhecimento do presente recurso. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de outubro de 2022